Tribunal: TJES
Processo: 5000440-22.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-22.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO CALIMAN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000440-22.2024.8.08.0049

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:

REGINALDO CALIMAN

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que no mês de novembro de 2023 foi surpreendida com a comunicação de que teria fraudado o medidor de energia elétrica de nº 14462067, com a aplicação de uma multa de R$6.126,81. Nega a prática imputada e que foi lavrado o TOI nº 4019351 de forma indevida. Afirma que, anteriormente, a requerida lavrou TOI em seu desfavor, o qual foi declarada a nulidade judicialmente.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a títulos de danos morais e julgar procedente o pedido de inexistência do débito da multa que está sendo cobrada no valor de R$6.125,81 (seis mil e cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto contido no exordial. Extingo os autos, com resolução ao mérito, art. 487,I do CPC.”.

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais. No mérito, defende que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo e que inexiste defeito na prestação do serviço, assim como agiu no exercício regular do seu direito.

4. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a requerida não comprovou a existência de fraude na captação de energia elétrica pelo autor, tampouco demonstrou que a irregularidade decorreu de vício no medidor. O TOI emitido não é suficiente para a imputação da irregularidade ao autor, não havendo nos autos provas concretas que sustentem a cobrança. Ainda, na hipótese, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Por fim, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)